Tribunal: TJDFT
Processo: 0736952-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0736952-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE ANDRADE PALACIO AGRAVADO: SERGIO MARCOS ANDRADE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por SIMONE ANDRADE PALACIO contra a decisão de ID 170514483, proferida pelo juízo da 6a Vara de Família de Brasília nos autos de interdição/curatela n. 0053499-61.1999.8.07.0001. Devidamente intimada para comprovar que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, a agravante se manifestou conforme petição de ID 51570416, juntando o deferimento do pleito pelo Juízo de origem. Destaco que a concessão do benefício em 1o Grau ocorreu em 20/09/2023, ou seja, após a interposição do presente recurso. Dessa forma, em que pese a diligência da parte para a obtenção da gratuidade de justiça, entendo que para este agravo o benefício concedido não produz efeitos automáticos. Ressalto que de acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, situação não verificada na hipótese. Portanto, se a parte não era, ao tempo da interposição do agravo, beneficiária da gratuidade de justiça, deveria ter recolhido o preparo ou mesmo requerido o benefício em sede recursal, se o caso, de acordo com a previsão do art. 99 do CPC. Diante disso, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar, sobe pena de deserção. Publique-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator